Tribunal: TJDFT
Processo: 0714997-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

1. Descumprida a determinação de emenda à inicial, a fim de recolher as custas processuais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme inteligência dos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e 485, inciso I, do CPC.

2. Configura preclusão a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em primeira instância.

3. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixos honorários advocatícios em favor do seu patrono.

4. Inexistindo condenação ou proveito econômico obtido no presente feito, mister se faz a fixação dos honorários sucumbenciais no patamar mínimo previsto em lei, ou seja, 10% sobre o valor da causa.

5. Apelação conhecida e não provida.